Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-74.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701278-74.2020.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: MARIA CARMEM LURDES GENU MELO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75654568). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1° de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator